Tribunal: TJSP
Processo: 1002476-19.2016.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r Estadual no 432/1985, que prevê o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, constatado em laudo pericial – Redação do art. 3o da Lei Complementar Estadual no 432/1985 alterado pela Lei Complementar Estadual no 1.179/2012 – Adicional de insalubridade pago em valores determinado em lei, não em percentual.

termo inicial DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidor público – Termo inicial na data do laudo pericial – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Apelação da parte autora não provida – Apelação fazendária não provida – Remessa necessária parcialmente provida.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência proporcional – Aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.

SÚMULA DO JULGAMENTO – Apelação fazendária não provida – Apelação da autora não provida – Remessa necessária parcialmente provida para readequação dos encargos sucumbenciais recíprocos, observada a gratuidade judiciária concedida à servidora.
(TJSP; Apelação Cível 1002476-19.2016.8.26.0168; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Dracena - 2a Vara; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Dracena

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
ALE EDUCACIONAL – Adicional de Local de Exercício para os integrantes do Quadro do Magistério que exerçam suas atividades em áreas rurais ou zonas periféricas dos grandes centros urbanos – Vantagem instituída pela Lei no 669/1991 – Previsão de regulamentação para efetivação dos comandos legais previstos nessa lei – Ausência de demonstração inequívoca de discriminação abusiva por parte da

Ementa:
ALE EDUCACIONAL – Adicional de Local de Exercício para os integrantes do Quadro do Magistério que exerçam suas atividades em áreas rurais ou zonas periféricas dos grandes centros urbanos – Vantagem instituída pela Lei no 669/1991 – Previsão de regulamentação para efetivação dos comandos legais previstos nessa lei – Ausência de demonstração inequívoca de discriminação abusiva por parte da Fazenda Paulista no tocante ao pagamento da gratificação pleiteada.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Majoração do percentual pago a título de adicional de insalubridade – Cabimento – Lei Complementar Estadual no 432/1985, que prevê o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, constatado em laudo pericial – Redação do art. 3o da Lei Complementar Estadual no 432/1985 alterado pela Lei Complementar Estadual no 1.179/2012 – Adicional de insalubridade pago em valores determinado em lei, não em percentual.

termo inicial DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidor público – Termo inicial na data do laudo pericial – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Apelação da parte autora não provida – Apelação fazendária não provida – Remessa necessária parcialmente provida.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência proporcional – Aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.

SÚMULA DO JULGAMENTO – Apelação fazendária não provida – Apelação da autora não provida – Remessa necessária parcialmente provida para readequação dos encargos sucumbenciais recíprocos, observada a gratuidade judiciária concedida à servidora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391546
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002476-19.2016.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante/apelado ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada/apelante SIMONE CRISTINA ARCAS ZANATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento às
apelações da autora e da Fazenda Paulista e deram provimento parcial à remessa
necessária. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-19.2016.8.26.0168 - Voto no 29098 Página 2 de 16
VOTO No 29098
APELAÇÃO CÍVEL No 1002476-19.2016.8.26.0168
FORO DE ORIGEM: DRACENA
APELANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SIMONE CRISTINA ARCAS ZANATA
APELADO(S): OS MESMOS
REMESSA NECESSÁRIA
ALE EDUCACIONAL Adicional de Local de Exercício para os
integrantes do Quadro do Magistério que exerçam suas atividades
em áreas rurais ou zonas periféricas dos grandes centros urbanos
Vantagem instituída pela Lei no 669/1991
Previsão de
regulamentação para efetivação dos comandos legais previstos
nessa
lei

Ausência
de
demonstração
inequívoca
de
discriminação abusiva por parte da Fazenda Paulista no tocante
ao pagamento da gratificação pleiteada.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Majoração do percentual
pago a título de adicional de insalubridade Cabimento Lei
Complementar Estadual no 432/1985, que prevê o pagamento de
adicional de insalubridade em grau médio, constatado em laudo
pericial Redação do art. 3o da Lei Complementar Estadual no
432/1985 alterado pela Lei Complementar Estadual no 1.179/2012
Adicional de insalubridade pago em valores determinado em lei,
não em percentual.
TERMO INICIAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Servidor público Termo inicial na data do laudo pericial
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Apelação da parte
autora não provida Apelação fazendária não provida Remessa
necessária parcialmente provida.
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Eficácia resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
Representativo
de
Controvérsia
no
1.270.439/DF

Inconstitucionalidade
da
expressão
“índice
oficial
de
remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo
5o da Lei no 11.960/2009
Consequente vácuo para o
estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação
primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de
compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no
julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de
Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) Adoção do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
JUROS MORATÓRIOS
Eficácia resolvida pelo Supremo
Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF Na relação
jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-19.2016.8.26.0168 - Voto no 29098 Página 3 de 16
índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sucumbência proporcional
Aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil

Condenação ilíquida Arbitramento diferido à fase de liquidação
Art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.
SÚMULA DO JULGAMENTO
Apelação fazendária não
provida Apelação da autora não provida Remessa necessária
parcialmente
provida
para
readequação
dos
encargos
sucumbenciais recíprocos, observada a gratuidade judiciária
concedida à servidora.
Vistos.
Apelações interpostas pela Fazenda Paulista e pela
professora Simone Cristina Arcas Zanata contra r. sentença do digno
Juízo da 2a Vara da Comarca de Dracena (fls 306/315), que julgou
parcialmente procedente ação pleiteando o reconhecimento do direito de
recebimento do Adicional de Local de Exercício, nos termos da Lei
Complementar Estadual no 669/1991, bem como do adicional de
insalubridade no grau máximo de 40%.
Eis a síntese das teses recursais da Fazenda: a) não há
elementos insalubres na atividade da autora; b) o simples contato com
detentas não é suficiente para que se caracterize a existência de
insalubridade (fls 323/331).
Segue o apelo da servidora nestes termos: a) direito ao
recebimento do Adicional de Local de Exercício por desempenhar suas
atividades letivas em Unidade Penitenciária localizada na zona rural; b)
redução dos honorários de sucumbência (fls 333/349).
Recursos não respondidos (fls 358).
É o relatório.
1- De início, considero interposta a remessa necessária.
No caso em tela a sentença condenatória é ilíquida, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-19.2016.8.26.0168 - Voto no 29098 Página 4 de 16
ser efetuada a consolidação dos valores devidos, incluindo-se a correção
monetária. Teresa Arruda Alvim Wambier, em obra coletiva, ensina que
a remessa necessária somente pode ser dispensada se a sentença for
certa e líquida. Aliás, o § 3o do art. 496 do CPC vale-se expressamente
da expressão “valor certo e líquido”. Sendo ilíquida a sentença, não é
possível dispensar a remessa necessária (Súmula do STJ, 490). O
enunciado 490 da Súmula do STJ refere-se ao valor de sessenta salários
mínimos, que era previsto no CPC/1973. O entendimento mantém-se;
alteram-se apenas os limites legais (Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, 1a edição, página 1261, Revista dos Tribunais,
2015).
2- Ao mérito:
Simone Cristina Arcas Zanata, Professora de Educação
Básica II lotada na Penitenciária Feminina e Masculina localizada na
zona rural do Município de Tupi Paulista, reclama seu direito ao
Adicional de Local de Exercício - ALE Educacional, o consequente
pagamento das diferenças acumuladas, e a concessão do Adicional de
Insalubridade em grau máximo.
Ação julgada parcialmente procedente, co'a concessão do
Adicional de Insalubridade, este, porém, em grau médio.
3- Estabeleceu o artigo 1o, da Lei Complementar Estadual
no 669/91: Fica instituído adicional de local de exercício aos integrantes
do Quadro do Magistério, que estejam desempenhando atividade
docente em unidade escolar localizada:
II - em zona periférica dos grandes centros urbanos, que
apresente condições ambientais precárias.
Parágrafo único - A unidade escolar de que trata o inciso II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-19.2016.8.26.0168 - Voto no 29098 Página 5 de 16
deverá localizar-se em regiões de risco ou de difícil acesso ou que
apresente deficiência de transporte coletivo, na conformidade das
normas a serem fixadas por decreto.
A Constituição Federal determinou, de modo expresso, que
o Poder Público assegure a educação básica obrigatória e gratuita dos 4
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua
oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade
própria (artigo 208, inciso I). Dispositivo esmiuçado em princípios e
regras inseridos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no
9.394/1996).
Com isso, percebe-se que a Lei Complementar Estadual no
669/91, ao beneficiar o deslocamento dos professores às áreas mais
afastadas, nas periferias, zonas rurais e até presídios e não o contrário
contribuiu para a diminuição da evasão escolar. Além do mais, o ALE
Educacional é parcela que tem por finalidade recompensar os docentes
que aceitam lecionar em locais que apresentam um quadro diferenciado,
de risco à integridade física mesmo, quando comparado às escolas
“centrais”.
Escreve Claudia Maria de Almeida Valiati que quando nos
referimos à escola de periferia chamamos a atenção para um local que
apresenta uma problemática bem complexa e específica. Nessas escolas,
o contexto social, econômico e político interfere no trabalho do
professor e no processo de aprendizagem dos alunos. Nos professores,
gera sentimentos de frustração, insatisfação e angústia, porque não
conseguem desenvolver o que planejam, enfrentam situações imprevistas
que desestabilizam o trabalho de sala de aula, entre outras coisas. Nos
alunos, gera dificuldades para a sua vida escolar, pois desde cedo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-19.2016.8.26.0168 - Voto no 29098 Página 6 de 16
precisam trabalhar para ajudar no sustento da família (a criança
apresenta desânimo, cansaço, apatia, dificuldades de atenção e
concentração). A síntese dos diferentes modos de viver esse contexto,
pelos sujeitos que o constituem, se mostra na diferença entre culturas e
valores, nos conflitos entre perspectivas de vida distintas, etc1.
Mas o texto legal em análise estabeleceu, para conferir
plena eficácia às normas, a necessária disciplina infralegal, deferindo à
Administração a aferição da dificuldade de acesso e o enquadramento da
localidade entre aquelas a justificar o pagamento do ALE Educacional. E
mais, previu no respectivo artigo 4o a regulamentação gradativa da
forma de concessão do ALE: A concessão do adicional de que trata esta
lei complementar será efetuada gradativamente nos termos das normas
a serem expedidas pela Secretaria da Educação.
Entre as normas de efetivação podem ser citados os
Decretos nos 36.447/1993 e 52.674/2008 que, na Regulamentação da Lei
no 669/91, buscaram dar concretude à expressão “condição ambiental
precária”.
No caso dos autos, todavia, não há demonstração
inequívoca de que a Administração discrimina de modo abusivo
situações parelhas. O simples fato objetivo de a escola estar na zona
rural, como destacado na petição inicial, não é suficiente.
Já decidiu esta 5a Câmara de Direito Público:
RECURSO DE APELAÇÃO
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
ADICIONAL DE LOCAL DE
EXERCÍCIO
MAGISTÉRIO. 1- Trata-se de recurso de apelação
interposto pelos autores em face de sentença que julgou improcedente
pretensão ao restabelecimento do pagamento do “Adicional de Local de
1 Disponível em: http://www.anped.org.br/reunioes/23/textos/1315t.PDF; Acesso em: 30/10/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-19.2016.8.26.0168 - Voto no 29098 Página 7 de 16
Exercício” previsto na Lei Complementar no 669/91, e posteriormente
cessado com advento do Decreto no 52.674/2008. 2- Unidade escolar
que não se enquadra nos critérios objetivos da Resolução SE no
09/2008. Discricionariedade do Secretário da Educação. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido
(Apelação
Cível
no
1014127-13.2016.8.26.0309,
relator
Desembargador
Nogueira
Diefenthaler, j. 06/03/2018).
APELAÇÃO CÍVEL
PROFESSORA ESTADUAL

Lotação em penitenciária sediada em área rural
Pretensão de
recebimento do adicional de local de exercício (ALE) O Decreto no
52.674/2008 estabelece que as unidades escolares relacionadas à
concessão do benefício serão identificadas por ato do Secretário da
Educação Escolas em que a autora atua não estão indicadas na
Resolução SE no 09/2008 - Discricionariedade da Administração
Pública Ausência de ilegalidade ou abuso do ato discricionário -
Sentença mantida Recurso não provido (Apelação Cível no 1002788-
92.2016.8.26.0168, relatora Desembargadora Maria Laura Tavares, j.
17/10/2013).
Portanto, a sentença deve ser mantida quanto à
improcedência do pedido de reconhecimento de direito ao ALE
Educacional.
4- Sobre o pedido de concessão do Adicional de
Insalubridade:
Dispõe a Lei Complementar Paulista no 432/1985, com a
redação dada pela congênere de no 1.179/2012:
Artigo 3o - O adicional de insalubridade será pago ao
funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-19.2016.8.26.0168 - Voto no 29098 Página 8 de 16
máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos
seguintes valores: (NR)
I - a partir de 1o de janeiro de 2010, R$ 408,00
(quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$
102,00 (cento e dois reais); (NR)
II - a partir de 1o de janeiro de 2011, R$ 432,00
(quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis
reais) e R$ 108,00 (cento e oito reais); (NR)
III - a partir de 1o de março de 2011, R$ 436,00
(quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais)
e R$ 109,00 (cento e nove reais); (NR)
IV - a partir de 1o de janeiro de 2012, R$ 497,60
(quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80
(duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento
e vinte e quatro reais e quarenta centavos). (NR)
Por sua vez, diz o laudo pericial que a autora De acordo
com a Portaria 3.214/78 do MTb em sua NR15 no Anexo 14 Agentes
Biológicos, enquadradas como insalubres no grau médio - 20%,
independente pela não adoção de proteção individual adequada e
eficaz, o que não poderiam ser neutralizado com uso de proteções
eficazes e regulares, que não ficou comprovador por qualquer forma,
com amparo legal também na Lei Complementar Estadual n°432, de
18/12/1985 como grau médio (fls 293).
Assim, havendo previsão legal no âmbito estadual e
atestado do expert indicando o grau médio de insalubridade do ofício da
parte autora, é de rigor a concessão do benefício. No entanto, este
benefício deve se dar na forma prevista no artigo 3o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-19.2016.8.26.0168 - Voto no 29098 Página 9 de 16
Complementar Estadual no 432/1985.
5- Mantida a sentença, passo à análise do termo inicial para
o pagamento do adicional de insalubridade.
A Lei Complementar Estadual no 432/1985, dispondo sobre
a concessão de adicional de insalubridade, dispôs que aos funcionários
públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das
Autarquias do listado, será concedido um adicional de insalubridade
pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades
consideradas insalubres, sendo que, para efeito de concessão do
adicional de insalubridade de que trata esta lei complementar, serão
avaliadas e identificadas as unidades e as atividades insalubres (artigos
1o e 2o).
Já o Decreto Estadual no 25.492/1986, regulamentador da
citada LCE, dispôs sobre a avaliação, identificação e classificação das
unidades e das atividades insalubres, por meio de laudos técnicos
expedidos pelas Seções de Higiene e Segurança do Trabalho. E
estabeleceu que este decreto e suas Disposições Transitórias entrarão
em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de
dezembro de 1985 (artigos 1o, 2o e 5o).
Aí focado, já sustentei que o adicional de insalubridade
seria devido a partir da publicação da LCE 432/1985, servindo os laudos
técnicos apenas para identificar e classificar o grau de insalubridade,
retrotraindo seus efeitos a 19/12/1985, ou à data da entrada em exercício
do servidor, se ou quando posterior.
Mas firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de reconhecer o pagamento apenas após a confecção
do laudo. Isso demonstra a necessidade de concessão direta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-19.2016.8.26.0168 - Voto no 29098 Página 10 de 16
aproveitamento do benefício, visto que o adicional não é um direito
exercido de pronto.
Confira-se:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO

IMPOSSIBILIDADE
PRECEDENTES DO STJ
INCIDENTE
PROVIDO. 1- Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a
possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de
insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à
formalização do laudo pericial. 2- O artigo 6o do Decreto no
97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de
insalubridades, estabelece textualmente que “[a] execução do
pagamento somente será processada à vista de portaria de localização
ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional,
bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a
exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento”. 3- A
questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se
assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido no sentido de que “o pagamento de
insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as
condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não
cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a
formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a
possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas,
emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” (REsp
1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-19.2016.8.26.0168 - Voto no 29098 Página 11 de 16
24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
17.5.2017;
REsp
1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.
4- O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão
pela qual merece prosperar a irresignação. 5- Pedido julgado
procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de
insalubridade à data do laudo pericial (PUIL no 413/RS, 1a Seção,
relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 11/04/2018; negritei).
Ressalvado o meu entendimento anterior, trata-se, agora, de
sermos realistas.
Prevalecerá a jurisprudência da Corte Superior.
A parte autora não contrapôs documento provando eventual
direito de receber os adicionais retroativos.
6- Consumada que está a condenação fazendária, segue-se o
debate sobre os critérios de incidência da Lei Federal no 11.960/2009
para fins de correção monetária e juros de mora.
Assunto de histórico tormentoso.
É conhecida, e isso se toma como fato notório, a má
disposição do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas federativas
União, Estados e Municípios no que tange a honrar compromissos
financeiros. O cidadão enfrenta, portanto, não apenas a inadimplência do
Estado, já por si bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos
direitos subjetivos dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da
deslegitimação do poder estatal
e do Poder Judiciário, se nisso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-19.2016.8.26.0168 - Voto no 29098 Página 12 de 16
consente , a anarquia das instituições.
Consequência desse costume espúrio, a sociedade brasileira
sofreu duas investidas praticamente simultâneas do império estatal: a Lei
no 11.960/2009, e a Emenda Constitucional no 62, publicada em
12/12/2009; relevo outras que vieram na sequência.
A primeira corrói o cômputo dos juros e da correção
monetária2. A segunda institui parcelamento semidesindexado (caem os
juros compensatórios) de longuíssimo prazo, que certamente tampouco
será cumprido. Como de hábito, nenhum alento aos credores.
Parte significativa dos magistrados paulistas reagiu pelo
CADIP - Centro de Apoio ao Direito Público, enunciando que a Lei no
11.960 somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência,
ressalvada a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma.
Da mesma origem, a Lei no 11.960/2009 não se aplica aos processos
com trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos,
portanto, o que considerávamos a inevitável declaração de
inconstitucionalidade desse diploma, ou parte dele, pelos Tribunais
Superiores, mas com o óbvio cuidado político-jurisdicional de nada
precipitarmos nesta instância, além daqueles dois verbetes, sob pena de
agravarmos os maus tratos já impingidos ao desgraçado credor.
Não tardou, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário
2 Diz-se no artigo 5o da Lei Federal 11.960/09, que inseriu o artigo 1o-F à
Lei Federal 9.494/97: Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora,
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-19.2016.8.26.0168 - Voto no 29098 Página 13 de 16
no 870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação
dada pela Lei 11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou
determinado que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Diante disso, o Supremo
Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E tanto na correção
monetária dos precatórios quanto nas condenações judiciais da
Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e para
guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas
ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo até o dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-19.2016.8.26.0168 - Voto no 29098 Página 14 de 16
25/09/2018, quando todas as Cortes Brasileiras foram cientificadas de
decisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo Ministro Luiz
Fux, relator do recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos
do Recurso Extraordinário no 870947/SE, assim redigida: Ex positis,
DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento
no artigo 1.026, § 1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
Eram os Temas 810/STF e, por via reflexa, o 905/STJ.
Crise superada na sessão plenária do dia 03/10/2019,
ocasião em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos
os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux
(Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente),
consoante a Ata no 36, publicada no DJE no 227, de 17/10/2019.
Enfim tornamos ao regime anteriormente ditado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE: correção
monetária pela variação do IPCA-E; juros contra a Fazenda, nunca
menores dos que ela própria cobraria em cobrança análoga.
Ainda nesse julgamento, foram convalidados, por eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, os precatórios
expedidos ou pagos até 25/03/2015. Enfim, o claro objetivo de
convalidar a aplicação da TR - Taxa Referencial somente para os
processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já
haviam sido pagos. Em suma, solução conciliatória sobre fatos já
consumados.
Na sua esfera de competência, o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-19.2016.8.26.0168 - Voto no 29098 Página 15 de 16
Justiça fixou as seguintes teses transcritas no que interessa sobre o
Tema 905, quando do julgamento do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia no 1.270.439/PR:
VERBAS
REMUNERATÓRIAS

CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA LEI
11.960/2009, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF)... 12- O art. 1o-F da Lei 9.9494/97,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento
para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública,
deve ser aplicado de imediato aos processos em andamento, sem,
contudo, retroagir a período anterior a sua vigência... 18- Em virtude
da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/2009: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve
observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela
não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices
oficiais da remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as
quais prevalecerão regras específicas (1a Seção, relator Ministro Castro
Meira, j. 26/06/2013).
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana espera-se que
estável, durável , Brasilia locuta est, causa finita est. É fundamental
estabelecermos a segurança jurídica que se pretende da jurisprudência
dessa Corte Constitucional. O resultado já publicado tem natureza
oponível erga omnes e vinculativo (mas ainda que assim não fosse,
valeria a ata publicada no dia 18/10/2019, apud Reclamações nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-19.2016.8.26.0168 - Voto no 29098 Página 16 de 16
15.971/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/08/2013, e 3.632-
AgR, relator Ministro Eros Grau, DJe 18/08/2006).
E assim se resolve a questão.
7- Quanto à verba honorária, de rigor, a aplicação da
reciprocidade prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil de
2015, que dispõe: Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Sob este aspecto, a parte autora decaiu da maior parte do
pedido, tendo sagrando-se vencedora noutro tanto. Deste modo, a
proporcionalidade fica, para este caso, buscando-se um critério
equitativo, na medida de 60% a cargo da parte autora e 40% para ser
suportado pela Fazenda. Todavia, tratando-se de condenação ilíquida,
melhor diferir à zelosa instância a quo o seu arbitramento final, nos
termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Por meu voto, nego às apelações da autora e da Fazenda
Paulista. Dou provimento parcial à remessa necessária, reformando a r.
sentença apenas quanto às custas e honorários sucumbenciais,
proporcionalmente distribuídos em 60% a cargo da autora e 40% a
serem suportados pela Fazenda. Essa verba honorária será definida na
fase de liquidação de sentença. Ressalvo a gratuidade concedida à
autora.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator